Tribunal: TJSP
Processo: 1050431-85.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante – Embargos de Declaração interpostos contra a mesma decisão, com idênticas razões recursais – Duplicidade de recurso - Inadmissibilidade - Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050431-85.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante MARILIA DE SANTIS (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42596
O/ AL / E / V / D
2/7
VOTO No: 42596
EDEC.No: 1050431-85.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 44a VARA CÍVEL
EBTE. : MARILIA DE SANTIS (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso interposto contra
v. acórdão que negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargante
Embargos de
Declaração interpostos contra a mesma decisão, com
idênticas razões recursais Duplicidade de recurso -
Inadmissibilidade
-
Ofensa
ao
princípio
da
unirrecorribilidade - Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 343/349 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42596
O/ AL / E / V / D
3/7
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
decisão embargada contém omissões e contradição. Pede o
acolhimento do recurso com o acolhimento dos vícios
apontados a fim de imprimir ao julgado o efeito
modificativo esperado, prequestionando ainda a matéria
(fls. 01/06 do incidente cadastrado).
Intimado à luz do art. 1.023, § 2o do CPC,
deixou o banco embargado de se manifestar (fls. 10).
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não há de ser conhecido.
Verifica-se dos autos que o v. acórdão ora
combatido já foi objeto de idênticos Embargos de Declaração
registrados sob o no 1050431-85.2018.8.26.0100/50000 e
protocolizados no dia 29.07.2020.
Deste modo, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade recursal, o presente recurso não pode
ser admitido em razão da preclusão consumativa operada
pelos embargos de declaração anteriormente interpostos.
Trata-se, portanto, de repetição de recurso
interposto contra a mesma decisão.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recursos interpostos
pela mesma parte contra a mesma decisão
interlocutória. Inadmissibilidade. Preclusão
consumativa. Inobservância do princípio da
unirrecorribilidade. Recurso interposto posteriormente inadmissível. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2070742-89.2018.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42596
O/ AL / E / V / D
4/7
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2018; Data de Registro: 07/05/2018).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
Recurso
interposto
em
duplicidade.
Impossibilidade de conhecimento do recurso
protocolado por último, ante a ocorrência da
preclusão consumativa do ato processual.
Observância
ao
princípio
da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Precedentes do STJ. NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.”
(TJSP;
Agravo
Regimental
1002619-48.2015.8.26.0554;
Relator
(a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017).
“Agravo de Instrumento - Acidentária -
Recurso
em
duplicidade
-
Preclusão
consumativa operada com a homologação da
desistência
do
primeiro
agravo
de
instrumento
interposto
-
Agravo
não
conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2213338-67.2016.8.26.0000; Relator (a): João
Antunes dos Santos Neto; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 4a
Vara
de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
13/06/2017; Data de Registro: 20/06/2017).
“AGRAVO INTERNO - PROCESSUAL CIVIL. Recurso
interposto em duplicidade. Impossibilidade
de conhecimento do recurso protocolado por
último, ante a ocorrência da preclusão
consumativa do ato processual. Observância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42596
O/ AL / E / V / D
5/7
ao
princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais. Precedentes do STJ.
Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
Regimental
2173429-18.2016.8.26.0000;
Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Campo Limpo Paulista - 1a Vara; Data
do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro:
30/11/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Autor interpôs dois
agravos
de
instrumento
idênticos
-
Duplicidade de recursos - Inadmissibilidade
- Não conhecimento do deste segundo agravo.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2103505-17.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro de Ibaté -
Vara Única; Data do Julgamento: 22/08/2016;
Data de Registro: 29/08/2016).
Ainda,
o
entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE
DE PETIÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. DISSÍDIO NOTÓRIO.
1. (...) omissis.
2. (...) omissis.
3. A duplicidade de recursos interpostos
pela
mesma
parte
litigante,
ante
a
incidência da preclusão consumativa, resulta
no
não
conhecimento
daquele
que
foi
protocolizado por último.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42596
O/ AL / E / V / D
6/7
4. (...) omissis.” (EDcl no AgRg no REsp
1439696/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/03/2018, DJe 27/03/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. OMISSÃO
RELEVANTE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/73. REFORMA QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1.
A
interposição
de
dois
recursos
simultâneos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do
segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa
e
o
princípio
da
unirrecorribilidade das decisões.
2. (...) omissis.
3. (...) omissis.” (EDcl no AgInt no REsp
1281316/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
02/03/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
ANTERIOR
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
-
Em
harmonia
com
o
princípio
da
unirrecorribilidade recursal, observada a
prévia interposição de recurso contra a
decisão recorrida, constata-se a preclusão
consumativa em relação ao agravo interposto
posteriormente. - Agravo não conhecido.”
(AgRg nos Embargos de Divergência em REsp No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050431-85.2018.8.26.0100/50001 - São Paulo - 44a Vara Cível - V. 42596
O/ AL / E / V / D
7/7
1.256.563 - MG (2012/0105888-1) Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 17/10/2012).
Assim, em razão da preclusão consumativa
operada, o presente recurso não comporta conhecimento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR